Tribunal: STF
Processo: ARE 1453942
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DO ITBI NA INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO. ART. 156, § 2º, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA RG Nº 796. ALEGAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO NO EXATO VALOR DAS QUOTAS SOCIAIS. EXAME DA PROVA DOCUMENTAL DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Para compreender pela especificação dos valores dos imóveis no exato valor das quotas sociais integralizadas, faz-se necessário o exame das provas documentais a que alude a parte agravante e que teriam sido sonegadas na formação da convicção da Turma Julgadora. Esse expediente, entretanto, é vedado nesta sede recursal, porque encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    2. Isso considerado, é de rigor a aplicação do entendimento vinculante do STF contido no Tema nº 796 do ementário da Repercussão Geral, de modo que a imunidade do ITBI na integralização do capital social somente alcança o valor na parcela subscrita, não englobando o valor integral do bem. 



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.